Tribunal: TJSP
Processo: 2110781-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
- Execução de título extrajudicial - Contribuição condominial - Compromisso de compra e venda não levado a registro - Ausência de ciência inequívoca do condomínio - Reconhecida a legitimidade passiva da promitente vendedora - Possibilidade, ademais, de incluir os adquirentes do imóvel no polo passivo, que deverão ser citados pessoalmente, respeitando-se os princípios do contraditório e da ampla

Ementa:

- Execução de título extrajudicial - Contribuição condominial - Compromisso de compra e venda não levado a registro - Ausência de ciência inequívoca do condomínio - Reconhecida a legitimidade passiva da promitente vendedora - Possibilidade, ademais, de incluir os adquirentes do imóvel no polo passivo, que deverão ser citados pessoalmente, respeitando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa - Agravo provido em parte.